Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-58.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701577-58.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: GENIVAL ESMERINO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUTOR SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. IRRELEVÂNCIA DE VÍCIO DA CESSÃO DE DIREITOS. ANÁLISE EXCLUSIVA DA POSSE DIRETA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDA NO PONTO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL PELA RÉ. Realizada a declaração de hipossuficiência e, bem assim, a partir das questões fáticas que foram apuradas nos autos, conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores para a concessão do aludido benefício de gratuidade. No que tange a alegação da prestação de serviços advocatícios por advogados particulares, destaco que tal afirmação, não é, por si só, capaz de suprimir, ou contraverter, a afirmação de pobreza, mas apenas de servir como elemento de prova para que seja contraditada. In casu, inclusive, a apelada é assistida pela Defensoria Pública do DF desde a prolação da r. sentença. Não há falar-se em coisa julgada, uma vez que a Ação de Imissão de Posse anteriormente ajuizada não continha as mesmas partes. No mesmo sentido, os Embargos de Terceiros foram extintos sem julgamento do mérito. Em decorrência da aplicação da Teoria da Asserção, o juízo, em cognição mais aprofundada, compreende a matéria outrora prefacial de mérito como propriamente de mérito, o que implicaria na análise, seja em um sentido ou no outro, de julgamento com resolução de mérito que inclui apreciação sobre a presença ou ausência da legitimidade e do interesse de agir. No caso, estão presentes a legitimidade de ser parte e o interesse de agir. No caso concreto — ao contrário do que ocorreu em diversas ações análogas à presente —, o legitimado ativo, a quem compete provar o direito que alega, em pleno atendimento as determinações do juízo, acompanhou o Oficial de Justiça, e possibilitou a avaliação desejada para a elucidação dos fatos, a partir do qual o imóvel foi adequadamente medido, especificado, e teve valor de mercado apreciado, de forma que é de inteira importância destacar que foram produzidos novos registros fotográficos, vinculando as novas imagens ao lote em questão, e demonstrando que a ocupação é, de fato, destinada a moradia. Os fundamentos utilizados pela r. sentença sobejam inabalados, uma vez que a Teoria da Aparência decorre da própria essência do Princípio da Boa-Fé objetiva, e da mesma forma que a parte autora teve êxito em demonstrar que é ocupante legitima da área em comento, a parte ré, ao alegar defesa indireta de mérito, que seria capaz de modificar, limitar ou extinguir os diretos da parte autora, não se desincumbiu do ônus de prova. A partir dos elementos de prova constituídos nos autos, é certo que estão presentes os requisitos para aplicação da Teoria da Aparência, eis que se trata de situação de fato acobertada por indícios de direito legítimo — mormente considerando o parcelamento urbano e rural do Distrito Federal —, segundo a ordem geral e normal das expectativas envolvidas, com titular do direito aparentemente legítimo, e segundo o qual o sujeito contratante, de boa-fé presumida, incide em erro escusável segundo a sua própria sujeição à questão de fato. No caso, consideradas as nuances, é inaplicável o Princípio da Causalidade para afastar a incidência dos honorários advocatícios, uma vez que exatamente pela natureza fática da posse, cada caso exigiu apuração específica sobre a legitimidade dos moradores, a fim de que fosse classificado o eventual exercício da moradia. Ou seja, não há como dizer que o morador, mantido em sua residência por estar exercendo a melhor posse, foi o causador da lide; muito menos, admitir que o réu não possa assumir o ônus de custear os honorários quando as demandas judiciais em questão se desenvolvem por sua própria desídia em relação aos imóveis. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 85, §11, 109, §3o, 320, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil, 1.196, 1.210, 1.228, 1.231, e 1.791, estes do Código Civil, além dos artigos 5o, incisos LXXVIII, XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal. Para tanto, sustenta ser possuidora legítima do imóvel objeto dos autos, e que ficou demonstrada a má fé do recorrido, que não fez prova da posse de fato. Aponta, ademais, equívoco na fixação dos honorários advocatícios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 5o, incisos LXXVIII, XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido, à garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável, e à função social da propriedade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §11, 109, §3o, 320, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil, 1.196, 1.210, 1.228, 1.231, e 1.791, estes do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que a apreciação da tese recursal atinente à comprovação da posse de boa-fé, bem como da alegação de equívoco na fixação dos honorários advocatícios, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LXXVIII, XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012